Tribunal: TCU
Processo: 023.825/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7820/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.825/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Amaral Garcez Silva (XXX.831.193-XX); Amadeu Neto Ribeiro da Silva (XXX.769.755-XX); Amanda Dalago Beerigo (XXX.699.281-XX); Andre Damasceno Silva (XXX.857.795-XX); Daniel Sang Hun Choe (XXX.695.917-XX); Edmar de Carvalho Silva (XXX.923.895-XX); Gabriel Malveira Costa Vieira (XXX.947.996-XX); Heider Neves Cruz (XXX.900.226-XX); Henry Shiniti Yamaki (XXX.636.758-XX); Joao Paulo Souza Aciole (XXX.715.365-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.